Tribunal: TJDFT
Processo: 0725031-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725031-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME contra decisão (ID 189742537) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES, determinou a juntada do último balanço da sociedade registrado na Junta Comercial, a fim de demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os cotistas para viabilizar a penhora. Em suas razões (ID 60493096), alega que: 1) formulou pedido de penhora das cotas da empresa do agravado ou dos respectivos lucros; 2) a saúde financeira da empresa foi demonstrada: apresenta lucro e resultado líquido positivo de quase dez milhões de reais, está em funcionamento, aumentou a receita de venda de produção, celebrou novos contatos de fornecimento de produtos com grandes redes de supermercados; 3) o último balanço registrado na Junta Comercial não é necessário para comprovar que a empresa continua em funcionamento; 4) não existe balanço depositado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Requer o provimento do recurso para que seja cassada reformada a decisão agravada para que sejam analisados os documentos que dão respaldo para o pedido de penhora dos lucros das quotas sociais da empresa do devedor. Preparo recolhido (ID 60493889). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator